Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 765.984,94, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, como medida coercitiva na execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Havendo requerimento do credor, a inclusão do executado no rol de inadimplentes por meio do sistema Serasajud é possível independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas (CPC 782 § 3o, Tema Repetitivo 1.026/STJ).
4. A tese firmada no Tema 1026/STJ, embora voltada às execuções fiscais, é aplicável por analogia às execuções civis, dada a identidade da ratio decidendi.
5. Embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no Serasajud sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021 (Tema 1026); TJDFT, Acórdão 1923197, 0731656-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024.